Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708140-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de agravo interno interposto pela Defensoria Pública do DF contra decisão da minha lavra, por meio da qual deferi parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela CEB apenas para suspender a eficácia da decisão proferida pelo MM. Juízo a quo na parte em que determina o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica que já se encontrava suspenso por inadimplência anterior à pandemia do novo coronavírus. A agravante alega, em síntese, que: 1) a interrupção do fornecimento de energia elétrica, ainda que por débito anterior, afronta principalmente a dignidade dos consumidores mais vulneráveis; 2) o corte de energia, neste período de crise do coronavírus, expõe o consumidor inadimplente a risco de vida por comprometer o isolamento social, sem distinção entre aqueles que se enquadram ou não em grupos de risco; 3) a continuidade do fornecimento de energia elétrica possibilitará a eventual continuidade da renda (mediante trabalho remoto) e, sobretudo, a manutenção de cuidados relativos à saúde, viabilizando o armazenamento de alimentos no período de isolamento. Requer a reconsideração da decisão agravada, a fim de manter a decisão de 1a instância que determinou a restauração do fornecimento de energia elétrica aos consumidores inadimplentes. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que, conforme constou da decisão por mim proferida, a ANEEL vem estabelecendo medidas para vedar a suspensão do fornecimento por inadimplência de unidades consumidoras durante a pandemia do novo coronavírus, não alcançando os consumidores que já se encontravam com esse serviço suspenso por inadimplência. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator